Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722230-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JAILTON PEREIRA SALDANHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK E MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. PRÁTICA PELO RÉU DE MAIS UM NÚCLEO DO TIPO PENAL TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. POTENCIAL LESIVO DO CRACK. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A violação de mais de um núcleo do tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, regra geral, não justifica a exasperação da pena-base. Nota negativa do vetor culpabilidade afastada. 2. A qualidade do entorpecente apreendido (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Ações penais em curso e/ou condenações definitivas por fatos posteriores podem ser utilizadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ. 4. O quanto de pena imposta ao réu, inferior a 8 (oito) anos, bem ainda a existência de apenas uma circunstância negativa na 1a fase da dosimetria da pena, autoriza o início do cumprimento da pena corporal no regime semiaberto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, bem como 33 da Lei 11.343/2006, sustentando que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, no caso, o fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, bem como 33 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FIXADO DE ACORDO COM O QUANTUM DE PENA RECLUSIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL VISANDO O RECRUDESCIMENTO. MODO PRISIONAL SEMIABERTO QUE ATENDE AOS FINS SOCIAIS DA PENA. PARTICULARIDADES DO CASO. REVISÃO DO JULGAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A despeito de o § 3o do art. 33 do Código Penal dispor que para a escolha do modo inicial de cumprimento da pena deverão ser observados os critérios do art. 59, não fica o julgador compelido a fixar regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta, ainda que presente circunstância judicial desfavorável" (AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe de 1°/08/2022). 2. Embora a presença de circunstância judicial desfavorável - natureza e quantidade de drogas - e a existência de elementos indicativos de maior gravidade concreta facultassem ao julgador, em tese, a fixação do regime inicial mais gravoso (fechado), o Tribunal de origem, examinando detidamente as particularidades do caso em apreço, concluiu, de forma fundamentada, que o regime inicial semiaberto seria suficiente, pois atenderia aos fins sociais da pena (prevenção e reprovação do crime). 3. A modificação dessa compreensão quanto ao aspecto qualitativo da reprimenda (regime) exigiria aprofundado reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.307.265/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009